Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. INTERESSE PÚBLICO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. VEDADA REDISCUSSÃO DE FATOS JÁ DISCUTIDOS E JULGADOS. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO EM MULTA. CONDICIONAMENTO DO DIREITO DE RECORRER AO DEPÓSITO PRÉVIO DA QUANTIA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, inadmissível por impugnar decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença após o julgamento de improcedência de agravo de instrumento anteriormente ajuizado, que continha a mesma fundamentação fática e jurídica. A decisão monocrática também condenou o grupo agravante ao pagamento de multa de 2% do valor discutido, em razão da litigância de má-fé.
2. O grupo agravante se equivoca ao dizer se tratar de nulidade absoluta por questão de ordem pública, pois a adjudicação frustraria o interesse da União no feito. O suposto interesse da União no feito, quanto ao direito de preferência sobre o imóvel, diz respeito ao seu interesse secundário, patrimonial, e não primário.
3. Questão de ordem pública, no processo civil, diz respeito à observância dos atos processuais que permitem o desenvolvimento válido e regular do processo, assegurando sua validade e, em última análise, a boa administração jurisdicional e a segurança jurídica. Está relacionada às condições da ação, aos pressupostos processuais e a outros requisitos processuais que prejudicam a apreciação de mérito, incluindo-se os requisitos recursais.
4. O poder de cognição de ofício de certas matérias pelo juiz não se confunde com questão processual de ordem pública e nem são intercambiáveis entre si, pois há questões de ordem pública que geram vícios processuais relativos. Também é equivocada a máxima de que as questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, já que enfrentada uma questão, o julgador não pode reanalisar o caso sem a existência de fato novo ou de ação rescisória.
5. O raciocínio da parte distorce a situação processual, induzindo em erro a apreciação do fato de que as duas constrições, tanto a da 19a VC-SJDF quanto a da 6a VCBSB, já foram desconstituídas. A decisão na origem que afastou essas alegações já foi impugnada e julgada pelo agravo de instrumento n. 0732130-98.2021.8.07.0000. Logo, não há falar em nova decisão sobre o mesmo fato, ainda que se alegue questão de ordem pública, pois preclusa.
6. Embora a simples interposição de recursos não possa ser caracterizada como litigância de má-fé, restou demonstrada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do cumprimento de sentença, configurando conduta desleal por abuso do direito de recorrer. Dentro deste contexto, distorceu a questão de fundo quanto às restrições incidentes sobre o bem, inclusive quanto a existência de interesse da União e de seu eventual direito de preferência.
7. Agravo interno conhecido e não provido. Em caso de julgamento unânime, fixa-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC em 3% do valor da condenação, restando condicionada a interposição de recursos ao depósito prévio do valor da multa.